Tribunal: STF
Processo: ARE 1311062
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face das disposições contidas nos artigos 13 da Lei Complementar nº 15, de 29 de janeiro de 1992; artigo 39 da Lei Complementar nº 618, de 12 de abril de 2011; artigo 11 da Lei Complementar nº 674, de 20 de março de 2013; e artigo 1º da Lei Complementar nº 756, de 30 de junho de 2016, todas do Município de Marília; normas essas que instituíram gratificações passíveis de incorporação a servidores comissionados em razão da dedicação exclusiva ao cargo, bem como a servidores efetivos por prestação de serviços já inerentes às atribuições de seus cargos. Revogação de parte das normas impugnadas previamente ao ajuizamento da ação. Ausência parcial do interesse de agir. Extinção da ação, em parte, sem julgamento de mérito, no tocante ao art. 13 da Lei Complementar nº 15, de 29 de janeiro de 1992, e ao art. 39 da Lei Complementar nº 618, de 12 de abril de 2011, ambas do Município de Marília. Normas remanescentes. Art. 11 da Lei Complementar nº 674, de 20 de março de 2013, e do art. 1º da Lei Complementar nº 756, de 30 de junho de 2016, do Município de Marília. Criação de gratificação de dedicação exclusiva por desempenho de atividades já constantes das atribuições de diversos cargos integrantes do quadro de serviço da Câmara Municipal. Dupla remuneração pelo desempenho das mesmas atividades. Ofensa aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ação parcialmente procedente, com declaração de nulidade sem redução de texto do art. 11 da Lei Complementar nº 674, de 20 de março de 2013, e do art. 1º da Lei Complementar nº 756, de 30 de junho de 2016, do Município de Marília, para exclusão do pagamento da gratificação e sua incorporação aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, bem como aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo cujas atribuições contemplem a prestação de serviços nas sessões camarárias, reuniões de comissões e demais atividades extra expediente do Poder Legislativo. Declaração de nulidade com eficácia ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 39, § 1º, da CF. Defende que os dispositivos impugnados são compatíveis com a Constituição Federal e, caso mantida a decisão pela inconstitucionalidade, seja realizada a modulação para que se produza efeitos ex nunc.
    O recurso é inadmissível. 
    O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, entendeu pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por estes concederem vantagens pecuniárias a servidores públicos “sem que existisse verdadeiro fundamento, pelo mero desempenho das atividades, atribuições e deveres ínsitos ao próprio cargo”. Para tanto, utilizou em sua fundamentação o art. 128 da Constituição estadual paulista, dispositivo que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Nesse sentido: RE 596.108-AgR e ARE 740.655-AgR, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 918.362-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para rever os critérios de modulação dos efeitos da decisão utilizados pelo Tribunal de origem em sede de representação de inconstitucionalidade, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável neste momento processual. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 1.047.312-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.130.563-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator